Tribunal: TJMT
Processo: 0007136-12.2017.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007136-12.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURINHO JOSE DA SILVA - CPF: 021.594.501-89 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), ELIS VANESSA KRELING - CPF: 025.540.601-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA -
1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– NÃO CABIMENTO – DILIGÊNCIA SEQUER MATERIALIZADA NOS AUTOS – MERO ATO INVESTIGATIVO SEM

MENÇÃO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES -
2) NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL
– INVASÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA – CONSENTIMENTO DO MORADOR ALIADO AO TRABALHO INVESTIGATIVO PRETÉRITO –
RES
LOCALIZADA EM OUTRO IMÓVEL APÓS INFORMAÇÕES DADAS PELO PROPRIO APELANTE -
3) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
– TESE SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INUTILIDADE PARA OS FINS DA PERSECUÇÃO PENAL -
4) NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL
– TORTURA – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA DEFESA – ART. 155, CPP -

CONDENAÇÃO INTACTA – PROVAS LÍCITAS E VÁLIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
5) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– DESCABIMENTO – QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL
À COMPLEXIDADE DO FEITO E AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO DEFENSOR DATIVO
- FIXAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM QUE JÁ INCLUI A ATUAÇÃO EM GRAU DE APELO - APELO
DESPROVIDO, EM SNTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Inexistindo nos autos reconhecimento fotográfico formal realizado pela vítima ou testemunhas, descabe falar em inobservância das regras do art. 226 do CPP.
In casu
, embora os policiais condutores do flagrante tenham mencionado a apresentação informal de fotografias do apelante para uma das testemunhas, o fato é que não houve o reconhecimento realizado na repartição policial (tampouco em audiência), tratando-se, pois de mera diligência praticada durante as investigações, que não foi materializado nos autos e sequer utilizado como elemento de prova para a condenação do apelante.

2 – É assente no STJ o entendimento de que
“(...) não há violação de domicílio quando o ingresso na residência é previamente autorizado por seu morador.”
(AgRg no AREsp 1659717/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020). Na hipótese, para além de existir informações dando conta de que a mãe do apelante consentiu com a entrada dos policiais, os objetos subtraídos não foram encontrados na casa do acusado, mas, sim, em outra residência indicada pelo próprio apelante.

3 - A alegação de nulidade da prisão em flagrante é indiferente para fins da persecução penal e foi superada com a conversão em prisão preventiva, restando ausente ilegalidade a ser examinada nesta etapa.

4 - Compete à Defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova.

5 -
Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários advocatícios apresenta-se
condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo (crime de furto, oitiva de uma única testemunha, interrogatório do réu, apresentação das alegações finais na forma oral e interposição deste recurso de apelação),
não há falar em majoração da verba fixada em 5 URH’s, máxime porque a remuneração
arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo por
MAURINHO JOSÉ DA SILVA
, contra sentença anexada sob o Id. 185267438, em que foi condenado à pena em
3 anos e 6 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
97 dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 155, §4°, I, do CP
(Furto Qualificado mediante destruição/rompimento de obstáculo).

Nas
razões
de apelo (Id. 185267449), a Defesa requer a
absolvição
do apelante invocando:
1)
a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, realizado em desacordo com o artigo 226 do CPP;
2)

a nulidade das provas obtidas
, ante a
violação
ao direito da
inviolabilidade de domicílio
e também porque não houve
situação de flagrante delito
;
2) a nulidade da confissão informal
, porque obtida mediante
tortura
.

Por fim, na qualidade de Defensor Dativo, o d. Causídico subscritor do apelo pugna a
majoração dos honorários advocatícios
estipulados na sentença em 5 URH’s.

Em sede de contrarrazões (Id. 185267452), o
parquet

deixou de se manifestar a respeito do pedido relativo a verba honorária
e pugnou o
desprovimento
ao apelo para que seja mantida incólume a
condenação
do apelante;
igualmente
, em parecer a
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 191192653):

“Sumário: Apelação Criminal – Furto qualificado – 1. Preliminares – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Sem razão – Diligência policial válida – Acusado que ainda não havia sido preso, justificando o reconhecimento por meio fotográfico – Sentença que não se baseou exclusivamente no reconhecimento efetuado em sede inquisitorial – Nulidade do flagrante – A defesa assevera que a prisão em flagrante não se baseou em nenhuma das hipóteses previstas no art. 302, do CPP – Sem razão – Acusado preso, logo depois, com os objetos que haviam sido subtraídos da vítima – Situação que se amolda ao art. 302, IV, do CPP – Nulidade da confissão – A defesa sustenta que a confissão do acusado aos investigadores de polícia é nula, por ter sido obtida mediante tortura – Sem razão – Laudo Pericial que não comprovou a suposta tortura – Versões contraditórias apresentadas pelo acusado, acerca das agressões hipoteticamente sofridas – Confissão que não foi ratificada em sede policial ou em Juízo, não tendo sido utilizada como prova para embasar a condenação. 2. Pleito de absolvição – Nulidade das provas - Inadmissibilidade –Provas lícitas colhidas na fase policial e judicializadas - Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Maurinho José da Silva
, foi condenado à pena de
3 anos e 6 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
97 dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, do CP (crime de furto qualificado pela destruição/rompimento), porque, na tarde de 17/10/2017, após danificar a porta da casa da vítima
Elis Vanessa Kreling
(Rua 37, nº. 09, Bairro Operário, em Água Boa-MT), subtraiu, de lá, os objetos descritos no Termo de Id. 185267401, avaliados no total de R$ 6.770,00, escondendo, uma parte, na residência da ex-namorada
Rosimeire da Silva Linhares.

Pelo que consta, ao chegar do trabalho (por volta das 18h30min) a vítima percebeu o furto e, então, acionou uma guarnição policial.

Os Policiais Civis
Jailson Moura
,
Wandervaney Silva
e
Neide Bernardes
, realizaram diligências pela cidade e obtiveram informação que o autor do furto seria o apelante e que, inclusive, estava sob monitoramento eletrônico.

Com base isso, após verificarem, junto ao Sistema de monitoramento, que
Maurinho
, de fato, esteve ali nas redondezas da casa da vítima naquele dia e horário do furto (vide declarações da IPC
Wandervaney Silva
, em juízo
)
, a equipe policial enviou algumas fotos para
Elis Regina
que, então, mostrou-as aos seus vizinhos; segundo ela, alguns deles teria visualizado o furtador e ao verem as fotografias, apontaram o apelante como sendo o autor do crime.

De imediato, pelo sistema de monitoramento eletrônico, os policiais civis localizaram
Maurinho
na casa de sua genitora e, ele, ao ser indagado não só confessou o crime, como informou a localização de parte dos objetos subtraídos.

Em linhas gerais, a defesa alega que a prisão em flagrante é nula e que a atuação dos policiais contamina todo o feito.

Diz que as diligências foram motivadas após o reconhecimento fotográfico feito de forma irregular (art. 226, CPP), e que sequer houve situação de flagrância porque a prisão ocorreu um dia depois do crime (art. 302, CPP).

Argumenta, também, que os policiais invadiram a casa da mãe de
Maurinho
e que sua confissão (informal) foi obtida mediante tortura.

Reconhecidas todas as nulidades, a Defesa requer a absolvição do apelante por total ausência de provas.

Sem razão, no entanto.

Ainda que os policiais civis tenham mencionado que, durante as investigações, enviaram para a vítima algumas fotografias de alguns suspeitos e que, então, um vizinho acabou reconhecendo o apelante como o autor do furto, o fato é que tal diligência sequer está comprovada nos autos e, aliás, nem mesmo foi utilizada na sentença como base/fundamento para a condenação do apelante.

Na verdade, as imagens do apelante foram apresentadas à vítima durante os trabalhos investigativos e o reconhecimento sequer foi levado a termo ou materializado nos autos, não existindo,
c.v
, o que ser anulado.

A condenação está baseada em outras provas colhidas, em especial, as palavras dos policiais condutores da prisão que, em sintonia, descreveram as diligências empreendidas, bem como a apreensão dos objetos no exato local indicado pelo apelante, existindo, contra elas apenas a vazia e genérica negativa de autoria apresentada pelo apelante, dizendo, em juízo, que um “desconhecido” (alcunha “melindroso”) deixou a sacola com aqueles pertinentes na casa da sua ex-namorada.

Além de não comprovar minimamente a versão, vejo que na fase policial
Rosimeire
(não foi ouvida em juízo) confirmou que o apelante era useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais e que apenas soube da existência da sacola em sua casa, durante as diligências da polícia.

Prosseguindo, a alegação de nulidade da prisão em flagrante ou mesmo de inocorrência das hipóteses do art. 302, CPP é totalmente indiferente para fins da persecução penal ocorrida sob o crivo do contraditório e, a tese, há tempos foi superada com a homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva.

Desse modo, o que releva, ao processo penal, é a configuração da materialidade e autoria delitivas, que foram examinadas a partir das provas produzidas no inquérito e, também, durante a instrução processual.

Aliás,
“(...) eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva. (...)”
(AgRg no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

E também deste e TJMT:

“1. A alegação de nulidade da prisão em flagrante é indiferente para fins da persecução penal e foi superada com a conversão em prisão preventiva, restando ausente ilegalidade a ser examinada nesta etapa. (N.U 1007501-44.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

E sobre o ingresso dos policiais na residência da mãe do apelante,
c.v
, também não visualizei nenhuma mácula capaz de contaminar as provas colhidas e nem mesmo a instrução criminal.

A
uma
, porque as policiais
Neide Bernardes
(fase extrajudicial) e
Wandervaney Silva
(em juízo), narraram que foram feitas várias diligências ininterruptas afim de identificarem o autor do furto e que, então, após localizarem o apelante (via monitoramento eletrônico) e descobrirem que ele não só esteve local do crime no exato dia/horário do furto, mas que, também, estaria vendendo os objetos subtraídos, foram até a residência da sua genitora
que consentiu com a entrada dos policiais no imóvel
.

A duas
, porque ainda que assim não fosse, vejo que os objetos sequer foram encontrados ali na residência da Sra.
Antônia Delmiro,
mas, na verdade, na casa de
Rosimeire Soares
(ex-namorada do apelante), que não sabia da ocorrência do crime.

Pelo que vejo, o apelante foi detido na residência da sua mãe e, então, confirmou que havia furtado os bens da vítima
Elis Kreling
e escondido parte deles na casa da sua namorada.

Com base nas informações, a equipe foi até a casa
de Rosimeire
e então, logrou encontrar parte dos objetos furtados.

E nem se fale que a confissão informal foi obtida mediante tortura e que, a circunstância, contaminaria toda a ação penal e as provas angariadas.

Na fase policial, o apelante optou pelo direito ao silêncio e, embora o Exame Médico de Id. 185267401 aponte alguns hematomas em sua coxa e em um dos ombros, a verdade é que nenhuma deles se identifica com as agressões narradas por Maurinho em juízo (espancamento, tiros de bala de borracha, coronhada na nuca da cabeça, choque elétrico), não tendo o laudo, sequer, apontado a tal lesão na nuca, mencionada pelo apelante durante o interrogatório judicial.

Enfim, não há provas nestes autos a demonstrar que aqueles hematomas descritos no exame pericial tenham sido causados pelos agentes públicos, impondo-se registrar que se fosse comprovada a prática daquelas agressões narradas pelo apelante, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas ao processo.

A alegada
tortura policial
é de prova dificílima e, embora não sejamos ingênuos, a ponto de acreditar que não se torture mais pelo país afora, não podemos, lado outro, aceitar a alegação de tortura sem qualquer prova, ou mesmo indício de prova de que tenha ela ocorrido.

Este ônus, pois, incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP e dele não conseguiram, os apelantes, se desincumbir.

A propósito:

Se o apelante não comprovou as supostas agressões sofridas na Delegacia de Polícia, não se identifica nulidade a ser declarada (TJMT, AP NU 0001368-11.2013.8.11.0033; TJDF, AP NU 0000074-40.2018.8.07.0006). Eventual tortura/violência “deve ser averiguada em procedimento próprio”, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado (TJMT, AP NU 0000500-48.2016.8.11.0091). (...). (N.U 1002236-34.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Outrossim,
o pleito de majoração da verba honorária advocatícia não prospera:

Primeiro
, porque o valor de 5 URH’s se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado, refletido até o presente momento na prática de 3 atos processuais (participação na audiência de instrução com a oitiva de 1 testemunha e também do apelante, oferecimento de alegações finais, na forma oral, e interposição deste recurso de apelação).

Segundo
, porque o fato ilícito em apreço não se reveste de complexidade, por se tratar da apuração de delito de furto qualificado, de sorte que a imposição de novos honorários advocatícios, representaria atuação desproporcional às peculiaridades do caso concreto.

Terceiro
, o art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso.

Do mesmo modo, o art. 6º, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

E sobre a temática, destaco:

(...). 2. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados. (...). (N.U 1000216-90.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado. ” (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023)

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores” (...). (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de
Maurinho José da Silva
para manter, incólume, a sentença guerreada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, impõe-se consignar que este magistrado já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante d
e
primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]

Destacamos

E das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursa
l
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do
advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este
magistrado
conferia às normas de cunho meramente administrativo deste tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito do Tribunal de Justiça que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta regist
r
ar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais
;

por
conse
guinte
, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
3 (três)
URHs
, que equivalem a R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1.656.322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos
honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há

prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(
STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no
DJe
de 04.11.2019)

Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Maurinho José da Silva
para,
em dissonância parcial do relator, arbitrar
honorários suplementares para o advogado
Gilmar Ferreira Rodrigues Júnior
, inscrito na OAB/MT 22.439-A, no importe de
3 (três)
URHs
, que equivalem a
R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento
da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024